Tribunal: TJDFT
Processo: 0751883-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AÇÃO PENAL EM CURSO ANTES DA INSTALAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência a Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF em face do Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, nos autos de ação penal instaurada para apurar crime de estupro de vulnerável praticado fora do contexto de violência doméstica ou familiar. A denúncia foi recebida no Juízo do 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF antes da criação da vara especializada em violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de crime sexual contra criança praticado fora do contexto doméstico e familiar, e com ação penal em curso antes da instalação da vara especializada, a competência permanece com a vara criminal comum ou se deve ser atribuída à vara especializada em violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.431/2017 atribui competência transitória aos juizados de violência doméstica e familiar para julgar crimes contra crianças e adolescentes até a criação de juizados especializados, com base no princípio da proteção integral.
4. O art. 2o, I, da Resolução no 1/2024-TJDFT estabelece que crimes praticados fora do contexto doméstico e familiar devem ser processados pelas varas criminais comuns, ressalvando a redistribuição de ações penais já iniciadas.
5. O recebimento da denúncia em 29/01/2024 pelo Juízo do 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília consolidou a perpetuação da jurisdição, conforme o princípio da segurança jurídica.
6. A fixação de competência em juízo diverso dos envolvidos no conflito é permitida, considerando o caráter de ordem pública das normas de competência jurisdicional, com respaldo na jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF (terceiro juízo).

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, arts. 2o, I, e 3o; CF/1988, art. 96, I, “a” e “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, DJe 30.11.2022; TJDFT, CJ no 0735903-49.2024, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; TJDFT, Acórdãos no 1887102 e no 1873323, Câmara Criminal.